Tribunal: STF
Processo: HC 60213
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
-PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESERÇÃO. AUTO LAVRADO UM DIA ANTES DA
DATA ADEQUADA. IRRELEVÂNCIA DA NULIDADE, QUANDO O ACUSADO SOMENTE
MESES APÓS AQUELA DATA VEIO A APRESENTAR-SE VOLUNTARIAMENTE.
AUSÊNCIA DE PREJUIZO OU DE INFLUENCIA NA APURAÇÃO DA VERDADE E
DECISÃO DA CAUSA (COD. PROC. PENAL MILITAR, ARTS. 499 E 502).